Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-60.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
11/05/2022
Número: 0600390-60.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/03/2022
Processo referência: 0600390-60.2020.6.16.0067
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600390-
60.2020.6.16.0067 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista - PP de Pitangueiras-PR, Alair Cardoso
Santana, Denise Regiane de Caldas, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de
irregularidades, a ausência de abertura de conta bancária para fins de comprovar a presença ou
ausência de movimentação financeira. Aplicou à esfera municipal do partido político a suspensão,
pelo prazo de 3 (três) meses, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão (artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução-TSE n.
23.607/2019) (Prestação de Contas Eleitorais do partido Progressistas - PP, Comissão Provisória
Municipal de Pitangueiras - PR, Alair Cardoso Santana, presidente, e, Denise Regiane de Caldas,
tesoureira, relativas as Eleições de 2020, julgadas desaprovadas tendo em vista a ausência de
conta bancária ao prestador de contas em questão, requisito obrigatório para a regular
apresentação e movimentação das contas, previsto no artigo 8º, inciso II, da Resolução-TSE n.
23.607/2019 e artigo 7º, inciso III, da Resolução-TSE n. 23.624/2020 ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA -PP DE PITANGUEIRAS-PR
(RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROGRESSITAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Pitangueiras/PR) (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
390
07/05/2022 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.658

RECURSO ELEITORAL 0600390-60.2020.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP
DE PITANGUEIRAS-PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: PROGRESSITAS - PP (Comissão Provisória Municipal de Pitangueiras/PR)
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira, remanesce a
Num. 42953390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166

obrigatoriedade de abertura de conta
corrente.

3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha da Comissão Provisória
Municipal do Partido Progressista de Pitangueiras, relativa às eleições de 2020.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
agremiação, diante da ausência de abertura de conta bancária e da não apresentação dos
respectivos extratos bancários. Ainda, determinou a suspensão do recebimento da quota do
fundo partidário pelo período de 3 meses (id. 42924360).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42924365): i) não realizou a abertura
da conta bancária específica do partido porque registrou nenhum candidato para as eleições de
2020; ii) não movimentou recursos financeiros voltados ao pleito de 2020; e iii) a sentença restou
omissa quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar a suspensão do
recebimento de quota do fundo partidário. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de: a) julgar as contas aprovadas sem ressalvas e sem a suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário; b) julgar as contas aprovadas com ressalvas e sem a
suspensão do recebimento da quota do fundo partidário; ou c) sendo mantida a desaprovação
das contas, que a suspensão do recebimento da quota do fundo partidário ocorra pelo período de
1 ano.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42929405).

É o relatório.

Num. 42953390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo partido, nos seguintes termos:

[...] JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador de contas
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
DE PITANGUEIRAS-PR, ALAIR CARDOSO SANTANA, DENISE REGIANE DE
CALDAS, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do
conjunto de irregularidades, a ausência de abertura de conta bancária para fins
de comprovar a presença ou ausência de movimentação financeira.

Aplico à esfera municipal do partido político a suspensão, pelo prazo de 3 (três)
meses, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão (artigo 74, §§ 5º e 7º, da
Resolução-TSE n. 23.607/2019). [...]

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os
arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

Num. 42953390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)

Assim, tem-se que o partido deveria ter promovido a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 74, III, §§ 5º e 7º da Res.-TSE nº 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
Num. 42953390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166

ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por
abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou
do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12
(doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado
da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

Destarte, a suspensão do recebimento da quota do fundo partidário pelo período de
3 meses é razoável e proporcional, na medida em que a legislação prevê para tanto o prazo de
até 12 meses, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas pelo Partido Progressista - PP.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600390-60.2020.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP DE PITANGUEIRAS-PR, PROGRESSITAS -
PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/PR) - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42953390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953390 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005219600000041926166
Número do documento: 22050721005219600000041926166